Tribunal: TJPA
Processo: 0802728-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802728-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANDRE DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. RECLASSIFICAÇÃO DO EXCEDENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. PEDIDO LIMINAR. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.437/92. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE AUSENTE ARGUMENTO CAPAZ DE MODIFICAR O ACÓRDÃO COMBATIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José André de Oliveira Neto em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Agravo de Instrumento assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDODE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. RECLASSIFICAÇÃO DO EXCEDENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. PEDIDO LIMINAR. VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.437/92. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Agravante expõe que embora tenha sido classificado fora do número de vagas ofertadas no certame, após a ocorrência de 07 (sete) vacâncias de candidatos mais bem colocados, em decorrência de desistências e exonerações dentro do prazo de validade do concurso, em reclassificação natural, passaria a ocupar classificação dentro do número de vagas originalmente ofertadas. Com fundamento no TEMA 784 do STJ, sustenta que possui direito subjetivo à nomeação, pois após a reclassificação, ocupa a colocação 59 de 62 vagas ofertadas.

2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. O agravante comprovou que de fato as vacâncias alegadas ocorreram dentro do prazo de validade do certame e que passou a ocupar a colocação 59, portanto dentro do número de vagas ofertadas no Edital ainda dentro desse prazo, conforme se extrai dos documentos juntados à ação originária.

4. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no edital, no período de validade do concurso, nos termos do TEMA 784.

5. Além disso, é sólida a inteligência jurisprudencial de que o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas ofertadas, mas que em razão de desistências ou impedimentos dos candidatos mais bem classificados, passe a figurar em classificação dentro das vagas, enquanto válido o concurso.

6. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que existe, considerando que o prazo de validade do concurso extinguiu-se desde 03/12/2022, entendo que está presente, uma vez que há possibilidade de a Administração abrir novos concursos, que acabariam por preencher as vagas que deveriam ter sido preenchidas originalmente no certame em questão.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com intuito de resguardar bem maior. No caso específico de hipóteses em que o autor busca nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em concurso público, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal vedação não é aplicável.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

O embargante, em suas razões recursais (ID 18443022 – 1/6),
alega que o acórdão foi contraditório, uma vez que a fundamentação do voto, leva à conclusão de que a nomeação e posse requeridas pelo candidato são possíveis no caso telado, especialmente com fundamento no Tema 784 do STJ, e no caso concreto essa seria a medida cabível e autorizada. No entanto, ao contrário de toda a fundamentação que fala de nomeação e posse e dos requisitos da tutela de urgência, o dispositivo do voto do acórdão defere a reserva de vagas “nos termos da fundamentação”, em evidente contradição.

Contrarrazões apresentadas em ID 18480843 – fls. 1/2.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, a contradição apontada.
A reserva de vaga, determinada no dispositivo, constitui uma medida cautelar, cuja finalidade é assegurar ao Embargante a possibilidade de efetiva nomeação e posse, caso se confirmem, ao término do processo, as premissas fáticas e jurídicas que embasaram a decisão. Desse modo, não se verifica a alegada contradição entre fundamentação e dispositivo.

O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar o acórdão embargado, tenho que deve ser mantido
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024